Tribunal: TJDFT
Processo: 0708710-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação da embargante. 1.1. Suscitada contradição no julgado por ter sido acolhido o termo inicial de incidência de juros moratórios com base em laudo pericial, que o recorrente compreende equivocado; 1.2. Suscitou-se omissão no acórdão pela falta de fixação dos juros moratórios de acordo com a taxa legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) a existência de contradição interna no acórdão; (ii) a omissão do julgado em analisar questão submetida ao seu conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração servem para discutir a existência de contradição interna - tais como a falta correlação lógica entre a conclusão e sua fundamentação ou quando veicula proposições inconciliáveis entre si – e não a contradição externa – aquela entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças do processo.
4. No caso, a irresignação da embargante refere-se a suposta contradição externa, configurada pela discrepância entre a decisão e o laudo pericial, objetivando a rediscussão da apreciação da prova dos autos, ou seja, error in judicando (erro de julgamento), que deve ser objeto de recurso próprio. Por conseguinte, inexiste a contradição alegada.
5. Quanto à omissão suscitada, relativa à definição da taxa de juros aplicável ao caso, verifica-se que a questão não foi abrangida pela extensão efeito devolutivo (tantum devolutum quantum appellatum), do agravo de instrumento, visto que o recorrente não discutiu a questão no seu recurso. Logo, inexiste omissão a ser sanada pelos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido.
Teses de julgamento: 1. “A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, e não a contradição externa, configurada pelo erro de apreciação das provas dos autos; “2. Inexiste omissão no julgado se a matéria não foi sequer devolvida ao conhecimento do tribunal em razão de não ter sido suscitada no recurso”.
Dispositivos relevantes citados: CC art. 406; CPC Art. 1.022.